Tribunal: TJBA
Processo: 8052427-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052427-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: MARLENE DE CASTRO ANTUNES GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. ENDEREÇAMENTO AO TJPE. DÍGITO IDENTIFICADOR 17. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RESOLUÇÃO N° 65/2008 DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. REMESSA AO TJPE. COMPETÊNCIA DECLINADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n° 8052427-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Recorrente a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Recorrida MARLENE DE CASTRO ANTUNES GUIMARAES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLINAR A COMPETÊNCIA, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator